Tribunal: TJSP
Processo: 1006743-50.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão afastada.